Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. RECEBIMENTO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. DESEMBARAÇO. ENCARGO. DEVEDOR. ART. 234 DO CC. PRESERVAÇÃO DA POSSE. ZELO. RETOMADA DO BEM. TRADIÇÃO. TERMOS CONTRATADOS. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se mostra minimamente razoável que a entrega de um imóvel invadido por terceiros e sem condições de habitabilidade seja admitida para desobrigar a devedora de seu encargo, transmitindo a quem o receber a obrigação de envidar esforços para desembaraçá-lo.

2. O art. 234, do Código Civil aduz que “se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.”

3. Na hipótese dos autos, em que pese a coisa não tenha se perdido definitivamente, resta claro que o devedor não preservou sua posse com o devido zelo, mas poderá perseguir sua retomada e ocupação, para depois efetuar sua tradição na forma contratada, até porque esse foi interesse demonstrado pela parte credora. Ou responder pelas perdas de danos correspondentes, pelo descumprimento do acordo.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.